Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715009-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: F.S.A. REU: C.M.G. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por F.S.S., objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, no processo autuado sob o no 0704619-60.2019.8.07.0012, na ação declaratória movida por C.M.G. em seu desfavor, com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com partilha de bens. O autor formula o pedido de rescisão da sentença que julgou procedente o pedido, em parte, e declarou a existência de união estável entre as partes e a sua dissolução, decretou a partilha da propriedade do imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, na proporção de 50% para cada parte, sem prejuízo dos direitos constituídos em favor do credor fiduciário. O autor fundamenta o seu pedido na existência de violação manifesta da norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC). Em resumo, afirma que foi citado por edital diante de diligências infrutíferas para citação pessoal e que ficou sem defesa no processo, com o que o pedido da autora, na origem, foi julgado procedente. Consigna que a união estável entre as partes deu-se no período de 1998 a 2011, conforme declaração de dissolução de união estável firmada pela autora, ao contrário do que foi reconhecido na sentença no período de 01/01/1999 a 27/05/2017. Alega que adquiriu o imóvel objeto da partilha em 2013, após a dissolução da união estável. Assinala que a parte agiu de má-fé registrando um boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, com acusações falsas que resultaram no seu afastamento do lar em virtude de medidas protetivas deferidas em seu desfavor. Consigna que o intento da ora ré foi expulsá-lo do imóvel. Requer a rescisão da sentença, que seja reconhecida a má-fé da ré ao alterar a data da dissolução da união estável, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça. Custas dispensadas em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Não há indicação objetiva dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. A inicial é inepta, pois da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Os fatos delineados pelo autor baseiam-se em erro de fato, enquanto o pedido está fundado em violação de manifesta norma jurídica. Desse modo, faculto ao autor emendar a inicial para: indicar, com precisão, qual a norma jurídica reputa violada; indicar, com precisão sobre quais fatos reside a falsidade, apontando, objetivamente, as provas com as quais pretende demonstrar a referida falsidade; informar, objetivamente, em que consiste o cerceamento de defesa, seja pela violação das regras sobre citação por edital, seja pela indicação de falhas nas diligências para localização do réu, cujo paradeiro era, presumivelmente, desconhecido da autora. ISTO POSTO, faculto a emenda a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)